Tribunal: TJMT
Processo: 0003635-37.2010.8.11.0040
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003635-37.2010.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PRECISA INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 09.429.724/0001-20 (APELANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), JOSE NILTON CEZARIO MAFRA - CPF: 173.822.709-04 (APELADO), LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), SILVIA HELENA SCHIMIDT - CPF: 878.615.939-91 (ADVOGADO), VANDA LUKS MAFRA - CPF: 968.454.811-72 (APELADO), HAROLDO HOFFMANN - CPF: 141.580.351-04 (APELADO), MARIA YONI HOFFMANN - CPF: 312.947.070-00 (APELADO), VALMOR ANTONIO FERRONATTO - CPF: 526.214.809-34 (APELADO), MARILDA ANTONIETA ROSINA FERRONATTO - CPF: 707.209.081-91 (APELADO), SGUAREZI, RIGHI & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 12.197.392/0001-00 (APELADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (APELANTE), PRECISA INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 09.429.724/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SGUAREZI, RIGHI & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 12.197.392/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE. ATO PERSONALÍSSIMO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO §1 DO ART. 485 DO CPC. SENTENÇA ANULADA. REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS COM FUNDAMENTO NA LEI 11.077/2020. REJEITADA. ADI N. 6.859, QUE DECLAROU INCONSTITUCIONAL NORMA ESTADUAL DE ORIGEM PARLAMENTAR QUE CONCEDE ISENÇÃO A ADVOGADOS PARA EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS, POR VÍCIO DE INICIATIVA E AFRONTA À IGUALDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O dispositivo contido no §1o do art. 485 do CPC/15 é claro ao impor a prévia intimação pessoal do autor como condição à extinção não meritória da ação, quando fundada no inciso III do mesmo dispositivo legal.

2.

Sobre o tema, o STF já decidiu que “viola a igualdade tributária lei que concede isenção de custas judiciais a membros de determinada categoria profissional pelo simples fato de a integrarem (ADI 3.260, Rel. Min. Eros Grau)
”. (ADI 6.859, Tribunal Pleno, Min. Roberto Barroso, j. 01.03.23).

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ABEL SGUAREZI
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sorriso - MT que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0003635-37.2010.8.11.0040, ajuizada em desfavor de
JOSÉ NILTON CESÁRIO MAFRA e Outros
, “julgou extinta a execução, nos termos do art. 485, III, c/c art. 925, ambos do CPC, considerando a inércia da parte exequente, que não promoveu os atos necessários para o prosseguimento da demanda (id. 190307817)”.

O apelante em suas razões, aduz que, o magistrado não poderia extinguir o cumprimento de sentença, uma vez que, não sendo diligenciado pela serventia a alteração da classe processual e a competente alteração dos polos da ação, conforme comando judicial, deixou de receber intimações dos atos ordinatórios e, muito menos foi intimado pessoalmente.

Assevera que, não se operou o abandono da causa, uma vez que, o autor, ora apelante não foi intimado pessoalmente, na forma como determina o art. 485, § 1o do CPC.

Destaca ainda, a necessidade de isentar o apelante do preparo recursal, argumentando que, por se tratar de ação de natureza de execução de honorários advocatícios, faz jus à isenção nos termos do art. 4o da Lei n. 11.077/2020.

Por fim, requer a isenção de custas e despesas processuais e, o provimento do recurso para anular a r. sentença recorrida, e, por conseguinte o retorno ao Juízo de origem para o regular andamento do feito (190307823).

Sem contrarrazões, embora intimados (id. 190307826).

Preparo recursal (id. 190741668).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ISENÇÃO DE CUSTAS – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LEI 11.077/2020.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelante requer, preliminarmente, a isenção do preparo recursal, com fulcro no art. 4o, da Lei Estadual n. 7.603/2001, alterada pela Lei n. 11.077/2020, tendo em vista que a lide trata de recebimento de verba honorária.

No mérito, reitera pela aplicabilidade da isenção do pagamento de emolumentos, despesas e custas, independentemente do tipo de petição utilizado pelo causídico, sendo imprescindível apenas que a pretensão busque o recebimento de verba honorária.

Pois bem.
Com o
advento do art. 4o, da Lei no. 11.077/2020, que alterou o art. 3o, da Lei Estadual no 7.603/2001 de 10 de janeiro de 2020, estabeleceu a isenção de pagamento de custas, emolumentos e despesas, o advogado, na execução de honorários, vejamos:

“
Art. 3o Além dos casos previstos em lei são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

II - o réu pobre, nos processos criminais;

III - qualquer interessado, nos processos relativos a menor em situação de risco (ECA);

IV - o Ministério Público, nos atos de ofício
.

V - os advogados, na execução dos honorários advocatícios.
”

Nesse aspecto, pretende o apelante a interpretação extensiva da lei estadual, no sentido de conferir-lhe a isenção no presente cumprimento de sentença de honorários advocatícios.

Desde a promulgação da lei, adoto o posicionamento de sua aplicação
restritiva, não competindo ao julgador estender a sua amplitude, pois, se assim desejasse, teria consignado na lei as várias ações possíveis.

Contudo,
recentemente, o e. STF, ao se deparar com ações diretas de inconstitucionalidade para tratar desse tema, assim manifestou,
in

verbis
:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS ESTADUAIS QUE TRATAM DE CANCELAMENTO DE SALDO FINANCEIRO, RECOMPOSIÇÃO DE CONTA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
(...) 9. Vício de iniciativa e violação à igualdade tributária. Esta Corte decidiu que, após a Emenda Constitucional no 45/2004, a concessão de isenção de taxa judiciária é matéria de iniciativa reservada aos órgãos superiores do Poder Judiciário (ADI 3.629, Rel. Min. Gilmar Mendes). 10. Sobre o tema, este Tribunal também já decidiu que viola a igualdade tributária lei que concede isenção de custas judiciais a membros de determinada categoria profissional pelo simples fato de a integrarem (ADI 3.260, Rel. Min. Eros Grau)
”. (ADI 6.859, Tribunal Pleno, Min. Roberto Barroso, j. 01.03.23).

Com efeito, destaca-se que o julgado declarou inconstitucional
norma estadual de origem parlamentar, que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade.

Isso porque,
ainda que a Constituição Estadual delegue ao Legislativo a elaboração de leis tributárias,
não cabe ao Estado isentar o pagamento de custas judicial, pois se trata de receita tributária que não lhe pertence, relativa a serviços prestados por Órgão de outro Poder.

Também, além do vício de iniciativa acima referido, foi reconhecido no julgamento pelo Pretório Excelso, a violação ao princípio da isonomia, uma vez que, ainda que se trate de verba de caráter alimentar, referida
isenção
se destinava tão somente à categoria dos
advogados
, em detrimento a outros profissionais liberais.

Portanto, por qualquer que seja a ótica, não assiste razão o apelante ao pretender a isenção do preparo recursal, tampouco das custas judiciais.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO - MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cinge-se o recurso de apelação contra a sentença que julgou extinta a execução, com amparo no artigo 485, inciso III e artigo 925, ambos do CPC, considerando a inércia da parte exequente, que não promoveu os atos necessários para o prosseguimento da demanda (id. 190307817).

Em primeiro plano, no que se refere à extinção do processo, sem resolução do mérito, em virtude de abandono de causa pelo autor, dispõe o art.
485
,
III
, do
CPC/15
da seguinte forma:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

De acordo com as normas citadas, conclui-se que são dois os pressupostos legais que autorizam a extinção do processo por abandono da causa:
i)
a inércia do autor que deixa de cumprir diligência que lhe é ordenada, por tempo superior a trinta dias; e
ii)
sua intimação pessoal para suprir a falta no prazo de cinco dias, nos termos do artigo
485
, inciso
III
,
§ 1o
, do
CPC/15
.

No caso em apreço, após atenta leitura dos autos observa-se que não se consumou a intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito, vez que, a serventia ao não proceder com a inversão dos polos no sistema PJE, terminou por realizar as intimações em nome dos executados/apelados, quando na verdade, deveriam ocorrer as intimações em nome do exequente/apelante.

De igual modo, a carta de intimação com o objetivo de intimar o apelante para o prosseguimento do feito, foi expedida e enviada para o endereço do executado/apelado (id. 190307815), AR - aviso de recebimento, (id. 190307817).

Logo, não há que se falar em abandono da causa pela parte autora/apelante, em razão da inobservância do comando judicial (id. 190307812), de modo que, não restou observada a exigência do art.
485
,
§ 1o
, do
CPC/15
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA CASSADA.
A extinção do processo, sem resolução do mérito, fundada em abandono da causa, deve ser precedida da intimação pessoal do autor para suprir a falta, isto é, dar andamento ao feito, no prazo de cinco dias, ex vi do art.
485
, inciso
III
c/c
§ 1o
, do
CPC
, e nos termos do
IRDR no 1.0024.12.155397-8/002
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.236201-4/001, Relator (a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, 21a Câmara Cível Especializada, julgamento em 19/04/2023, publicação da súmula em
20
/
04
/
2023
).

Nesse sentido, colaciono os arestos deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABANDONO DA CAUSA. NÃO CONFIGURADO. INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE/APELANTE PARA MANIFESTAR À TENTATIVA DE PENHORA ON LINE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA –
SENTENÇA ANULADA
– APELO PROVIDO.
De acordo com a dicção do art. 183, § 1.o, do CPC, constitui prerrogativa da Defensoria Pública a intimação pessoal para todos os atos do processo, sob pena de nulidade. Em razão de a Apelante estar representada pela Defensoria Pública, todos os autos processuais de intimação da parte Exequente/Apelante devem ser feitos por meio de intimação pessoal da Defensoria Pública mediante a remessa dos autos à instituição. O conjunto probatório demonstra que os autos não foram encaminhados à representante da Apelante/Exequente, ou seja, à Defensoria Pública, para ciência e manifestação quanto ao resultado negativo de penhora on line.
Logo, imperioso reconhecer a nulidade da sentença que extinguiu o processo por abandono da causa
. (TJ-MT 00027609420148110018 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 15/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2023)”.

No caso dos autos, não houve a intimação pessoal da parte autora/apelante. Assim, de rigor a anulação da sentença.

Ante o exposto,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular prosseguimento da ação. Indefiro o requerimento de isenção do pagamento de emolumentos, despesas e custas processuais, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024